Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor.
3. A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC).
3.1. No caso, sendo inválida a renovação automática da fidelidade contratual e demonstrado que o contratante aguardou o término do prazo de fidelização de 24 meses para realizar o cancelamento das linhas telefônicas, é indevida a cobrança da multa rescisória pela operadora de telefonia.
4. O dano moral indenizável à pessoa jurídica exige ofensas à sua honra objetiva. Precedentes.
4.1. Embora a operadora de telefonia tenha inscrito indevidamente o CNPJ do contratante nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento da multa rescisória, o que poderia justificar a reparação moral, a negativação também decorreu do atraso no pagamento de algumas faturas, o que torna o registro parcialmente justificado. Nesse cenário, é incabível a compensação moral pretendida.
5. Apelação conhecida e provida em parte.